Tribunal: STF
Processo: HC 184137
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    Verifico que, em 6/5/20, o eminente Relator concedeu “a ordem de habeas corpus, em menor extensão, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau reanalise a prisão preventiva imposta ao ora paciente, em consonância com o previsto no art. 316, parágrafo único do CPP e também em atenção à Recomendação 62/2020 do CNJ”.
    Foi interposto agravo regimental contra essa decisão. 
    Logo, as questões postas no referido agravo deverão ser analisadas oportunamente pelo Relator ou pelo colegiado, se assim entender Sua Excelência. 
    Assim, por não vislumbrar hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII), encaminhem-se os autos ao gabinete do Relator, que melhor apreciará a questão. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente